Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704095-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMMEL HOLANDA BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por ROMMEL HOLANDA BARBOSA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial o contracheque de ID 147830498 e a última declaração de renda juntada no ID 147986907, verifico que o autor, em verdade, possui duas fontes de renda que, somadas, superam os parâmetros delimitados na decisão de ID 147944960, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROMMEL HOLANDA BARBOSA em desfavor de ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN – UNIPLAN), objetivando liminarmente que a parte requerida seja compelida a emitir o diploma da autora, sob pena de multa diária. Para tanto, narra a parte autora que, apesar de ter se graduado em Licenciatura em Pedagogia perante a instituição ré, com colação de grau em 20/08/2020, até o presente momento, não fora emitido o seu diploma. Alega que, passados mais de 2 anos e quatro meses de sua colação de grau, mais de 15 meses desde a primeira solicitação - que passou por algumas exigências, e mais de 12 meses desde o cumprimento integral de todas as exigências, com a informação de que o documento estaria sendo confeccionado, nada recebeu até a presente data. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, demonstrando o atraso na emissão do diploma de graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, mesmo após as tentativas de solução do caso, a medida postulada, no sentido de compelir a instituição educacional a emiti-lo, é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. ( ). Ademais, o pleito demanda contraditório, sendo necessária a concessão de oportunidade para que a parte requerida possa esclarecer o alegado excesso no atraso da emissão do diploma, sobretudo porque, dos elementos colacionados aos autos, não há como verificar a motivação da demora que permitam uma decisão segura. Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano ou urgência, pois é possível identificar que o autor já exerce cargo público junto à Fundação Educacional do Distrito Federal, na qualidade de professor temporário. Ademais, a inércia da parte autora remonta ao ano de 2020, quando obteve sua colação de grau, somente vindo a solicitar a emissão de seu diploma em 19/07/2022, conforme consta do documento de ID 147830497, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ante o exposto, ausente os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada” (IDs 148347770 148927180). O agravante alega que “deixa de recolher o devido preparo, em razão de estar pleiteando a gratuidade de justiça, posto que, não tem condições de recolher custas e preparo, bem como eventual sucumbência, sem prejuízo de seu sustento e de sua família”. Afirma ainda que, “se todos os documentos requeridos pela Agravada para a confecção do diploma foram apresentados, e tendo ela informado no dia 14/01/2022, ou seja, janeiro do ano anterior, que o documento já havia sido enviado para expedição, por qual razão, mais de um ano após o fato o documento não foi emitido, causando sérios e irremediáveis prejuízos ao Agravante?” E pede: “a) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; b) Seja deferido o pedido de tutela antecipada requerido, a fim de determinar à Agravada que, emita imediatamente o diploma do autor, considerando a possibilidade de perecimento do direito de ocupar a vaga na Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que já exaurido o prazo para entrega do documento, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais); c) Seja dado provimento ao presente recurso, confirmando as liminares pleiteadas, para reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante e para determinar à Instituição Agravada que cumpra seu dever imediato de entregar o Diploma que pertence ao Agravante. Requer, ainda, que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, em razão da omissão contida na decisão agravada”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Segundo o contracheque e a declaração de imposto de renda acostados aos autos (IDs 14783098 e 147986907), o agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 11.404,96, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de efeitos suspensivo e suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora